Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. SERASA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AVISO PRÉVIO NÃO DEMONSTRADO. LEI DISTRITAL No 514/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CREDORA. INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA ALTERADA. IVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA ALTERADA.

1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. É imprescindível a notificação prévia do consumidor pelo órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes antes de se proceder a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme o art. 43, §2o, do CDC.

3. No âmbito do Distrito Federal a proteção consumerista é ampliada, de forma que se impõe à empresa que solicitar o registro a obrigação de aviso prévio a respeito da negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme determina o art. 3o da Lei Distrital no 514/1993.

4. Diante da negativação irregular, a inscrição do nome no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se caracteriza como um mero aborrecimento, mas a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.

5. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao Magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.